Tribunal: TJDFT
Processo: 0718389-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXEQUENTE. DESCABIMENTO.
I. A Fazenda Pública cuja impugnação ao cumprimento de sentença, fundada em excesso de execução, é acolhida, não pode ser condenada ao pagamento de honorários de sucumbência, consoante a inteligência do artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil, e da Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça.
II. Agravo de Instrumento provido.